Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-17.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001952-17.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de R$ 11.660,13 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados nas ações de execução extrajudicial n. 0609670-66.2016.8.04.0001, n. 0628702-57.2016.8.04.0001 e na ação de busca e apreensão n. 0641066-61.2016.8.04.0001, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos mantido entre as partes por mais de trinta anos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em nulidade por julgamento extra petita, ante a alegação de que o pedido inicial limitava-se à frustração da condição suspensiva de êxito, e não ao arbitramento por rescisão imotivada; (ii) saber se houve omissão ou contradição ao aplicar o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 na presença de contrato escrito com previsões expressas de remuneração por etapas processuais; (iii) saber se os termos de quitação genéricos, firmados anualmente pelo escritório contratado por força de obrigação contratual expressa, possuem eficácia liberatória plena, obstando o arbitramento judicial; (iv) saber se a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas e a alegada natureza híbrida do contrato afastariam o direito ao arbitramento e a adequação do quantum fixado; e (v) saber se houve erro material na distribuição do ônus sucumbencial diante da alegada sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando a decisão se mantém nos limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, voltados ao arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, sem conversão da pretensão em indenização autônoma por lucros cessantes ou danos emergentes.

4. A existência de contrato com pagamentos por etapas processuais não afasta o arbitramento judicial quando a remuneração substancial estava vinculada ao resultado útil da atuação profissional e inexiste cláusula específica disciplinando a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antecipada, situação que legitima a incidência do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, interpretado de forma teleológica e sistemática como ausência de estipulação para a hipótese concreta, e não como inexistência de contrato escrito em sentido amplo.

5. A ausência de implementação da condição suspensiva contratual não impede o arbitramento judicial, pois o arbitramento possui natureza ressarcitória-indenizatória, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços efetivamente prestados, e não executar as cláusulas contratuais originais na forma pactuada.

6. O termo de quitação genérico, sem individualização suficiente dos serviços abrangidos, dos critérios de cálculo e da efetiva extensão da contraprestação, não produz eficácia liberatória apta a obstar o arbitramento judicial, por violação ao art. 104, II, do Código Civil, sendo insuficiente a mera amplitude formal do documento para configurar quitação válida dos serviços objeto da demanda.

7. O princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser harmonizado com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que a cláusula contratual que estabelece o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, interpretada literalmente no contexto de rescisão unilateral imotivada, revela-se iníqua e incompatível com o equilíbrio sinalagmático da relação contratual.

8. O quantum arbitrado foi devidamente fundamentado com base na proporcionalidade, na razoabilidade, na extensão do trabalho realizado e no teto contratual adotado como parâmetro comparativo, correspondendo a aproximadamente 3,93% do montante máximo contratualmente estabelecido para os três processos, o que afasta alegação de arbitrariedade ou insuficiência de fundamentação.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à renovação de inconformismo com fundamentos já examinados de modo suficiente e coerente, sendo inadmissível a utilização do recurso como sucedâneo de impugnação ao conteúdo da decisão desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Não configura julgamento extra petita o acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantém condenação fundada no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, quando a pretensão inicial está voltada à remuneração dos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato. 2. A revogação imotivada do mandato, antes do término das demandas patrocinadas, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que a remuneração contratual estivesse condicionada, total ou parcialmente, ao êxito, em razão da natureza ressarcitória do arbitramento e da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. O termo de quitação genérico, sem especificação adequada do objeto e dos critérios de contraprestação, não impede o arbitramento judicial por ausência de eficácia liberatória plena. 4. O princípio da força obrigatória dos contratos deve ser harmonizado com a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo admissível a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela rescisão unilateral imotivada. 5. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as teses deduzidas, sendo inviável o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 93, IX; CC, arts. 104, II, 421, 422 e 884; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 489, §1º, e 1.022; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, §2º, e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 24.04.2023; TJMT, AC 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJMT, ED 10259759520238110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, ED 10053217020248110003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira Bradesco S. A., ao pagamento de R$ 11.660,13 (onze mil e seiscentos e sessenta reais e treze centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do julgamento, referente aos serviços prestados nas ações: 0609670-66.2016.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0628702-57.2016.8.04.0001 (execução extrajudicial) e 0641066-61.2016.8.04.0001 (busca e apreensão) (Id. 354867888).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão padece de obscuridade, omissão e contradição, na medida em que, a despeito de reconhecer expressamente a existência de contrato escrito com previsão de pagamentos por etapas processuais e a não implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito, manteve o arbitramento de honorários sem explicitar a que título, deixando de analisar as cláusulas 6.3, 6.7, 6.8, 6.9 e 17.6 do contrato, que disciplinavam integralmente a remuneração pelos serviços prestados e os efeitos da rescisão.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à adequada valoração dos Termos de Quitação firmados anualmente pelo próprio escritório embargado, por força da Cláusula 6.22 do contrato, os quais outorgavam ao Banco quitação plena, geral, irrevogável e irretratável de todos os honorários com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, sem que o acórdão tenha enfrentado o art. 320, parágrafo único, do Código Civil, o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, especialmente considerando que o próprio elaborador dos documentos não pode alegar sua invalidade para se beneficiar da própria torpeza.

Aduz, ademais, omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução objeto da demanda, nas quais não houve recuperação de crédito até o momento, e quanto à fundamentação do quantum arbitrado, que não identifica quais serviços específicos teriam ficado sem remuneração, tampouco observa os critérios legais exigidos pelo art. 489, §1º, do CPC.

Aponta, por fim, erro material na distribuição do ônus sucumbencial, diante da sucumbência recíproca decorrente do fato de o pedido inicial ser substancialmente superior ao valor arbitrado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão para reconhecer a validade dos Termos de Quitação, afastar o arbitramento diante da existência de contrato escrito vigente e, subsidiariamente, limitar eventual condenação ao período não coberto pela quitação, compreendido entre 1º de janeiro e 19 de novembro de 2020, com a devida redistribuição proporcional do ônus sucumbencial (Id. 370591882).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que os embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório e veiculam inovação recursal indevida, na medida em que o embargante pretende rediscutir matérias fáticas já apreciadas pelo acórdão e introduzir questões que não integraram adequadamente sua defesa no momento processual oportuno.

Sustenta que o acórdão está corretamente fundamentado, tendo reconhecido o direito ao arbitramento com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, diante da ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada, e que os Termos de Quitação não possuem validade jurídica por não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, tratando-se de quitação genérica desprovida de eficácia liberatória.

Acrescenta que o Banco embargante não apresentou qualquer comprovante de pagamento relacionado especificamente aos honorários devidos pelos serviços prestados nos processos objeto da demanda, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

Por fim, manifesta pelo integral desprovimento dos embargos de declaração e, invocando o Tema Repetitivo 1388/STJ, julgado em 12 de dezembro de 2025, concita o Tribunal a reavaliar o quantum arbitrado em conformidade com a tese vinculante que veda a apreciação equitativa e determina a observância obrigatória dos percentuais mínimos previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 370591882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira Bradesco S. A., ao pagamento de R$ 11.660,13 (onze mil e seiscentos e sessenta reais e treze centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do julgamento, referente aos serviços prestados nas ações: 0609670-66.2016.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0628702-57.2016.8.04.0001 (execução extrajudicial) e 0641066-61.2016.8.04.0001 (busca e apreensão) (Id. 354867888).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes aclaratórios, remeto à ementa do acórdão embargado, que sintetiza as razões de decidir adotadas por esta Câmara.

O embargante aponta a existência de nulidade por julgamento “
extra petita”
, omissões quanto à condição suspensiva não implementada, natureza híbrida do contrato, termos de quitação, ausência de proveito econômico, serviços efetivamente prestados e fundamentação do “
quantum”
arbitrado, contradições quanto à aplicação do artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia diante da existência de contrato escrito, e erro material na distribuição do ônus sucumbencial. Passo à análise individualizada de cada alegação.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento “
extra petita”
ao condenar o banco ao pagamento de honorários por serviços alegadamente já remunerados e quitados, quando a causa de pedir da inicial limitava-se à frustração da expectativa de recebimento pela recuperação final do crédito nas ações executivas, condição suspensiva não implementada.

A alegação não prospera. O acórdão embargado expressamente analisou e rejeitou a preliminar suscitada, consignando que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/1994, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários. A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido.

Não houve substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada. A análise detida dos autos revela que a pretensão autoral não se limitava à perda da possibilidade de receber honorários pela recuperação final do crédito, como sustenta o embargante, mas sim ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual. O acórdão fundamentou adequadamente que os próprios conteúdos da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

A fundamentação é clara, coerente e juridicamente consistente. O acórdão
distinguiu adequadamente entre a natureza do pedido formulado na inicial, que efetivamente postulava arbitramento de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia, e a alegação do embargante de que se trataria de pedido indenizatório por lucros cessantes
. Não há, portanto, nulidade por julgamento “
extra petita”
. O que existe é divergência interpretativa quanto ao alcance da causa de pedir, questão de mérito que foi adequadamente enfrentada pelo acórdão. A parte embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

Assim sendo,
REJEITO
a alegação de nulidade.

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a Cláusula 6.5 do contrato, que vinculava o pagamento de honorários pela Recuperação Final à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição suspensiva não implementada porquanto não houve recuperação de crédito nas ações executivas objeto da demanda.

A alegação não configura o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, fundamentando de forma extensa e profunda porque a
não implementação da condição suspensiva não obsta o arbitramento judicial de honorários, ao reconhecer que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão
.

O acórdão estabeleceu distinção conceitual fundamental entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, esclarecendo que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados. Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da condição suspensiva, como o fez de forma aprofundada, estabelecendo distinção conceitual entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, este último com natureza ressarcitória que independe da implementação das condições contratuais originais frustradas pela própria rescisão unilateral. O embargante não concorda com a fundamentação adotada, pretendendo que o acórdão acolhesse sua tese de que a não implementação da condição suspensiva obstaria qualquer remuneração. Contudo, discordância quanto ao fundamento jurídico adotado não configura omissão. O acórdão enfrentou a questão, apenas não acolheu a tese defensiva, o que é substancialmente diverso de deixar de apreciá-la.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à condição suspensiva.

O embargante alega que o acórdão teria ignorado que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, prevendo cinco momentos distintos de pagamento, especialmente as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que estabeleceriam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito, e que os Termos de Quitação firmados anualmente representariam o cumprimento de obrigação contratual expressa prevista na Cláusula 6.22, sendo documentos válidos e aptos a comprovar a quitação integral dos honorários com fato gerador até 31 de dezembro de 2019.

A alegação não configura omissão. O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de pagamentos intermediários previstos contratualmente, fundamentando porque essa circunstância não afasta o cabimento do arbitramento judicial. O julgado consignou que a cláusula de remuneração por fases, embora válida, não afasta a possibilidade de arbitramento quando a rescisão unilateral impede o implemento das condições contratuais originalmente pactuadas.

Constou no acórdão embargado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento judicial de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/1994, quando comprovada a atuação parcial e a ausência de cláusula expressa que discipline a remuneração em caso de revogação imotivada.

O julgado analisou especificamente a estrutura contratual, reconhecendo a existência de múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e que os adiantamentos constituíam quantias que seriam abatidas da remuneração final, não caracterizando pagamentos autônomos por serviço prestado que afastassem o direito ao arbitramento. O acórdão fundamentou-se em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre contratos com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, consignando que a rescisão unilateral e antecipada do contrato
confere ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
.

Quanto aos Termos de Quitação, o acórdão embargado prosseguiu com fundamentação jurídica sobre os requisitos de validade da quitação, consignando expressamente que, embora existentes os Termos de Quitação juntados aos autos pela instituição demandada, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Os termos de quitação apresentados pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padecem de invalidade por violação ao artigo 104, inciso II, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica. A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado. Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

Verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a estrutura contratual com múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que essa circunstância não afasta o direito ao arbitramento quando há rescisão unilateral antecipada, especialmente porque a remuneração substancial estava vinculada ao êxito. Novamente, o que existe não é omissão, mas discordância do embargante quanto ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão. A questão foi enfrentada de forma exauriente, com análise da estrutura contratual, dos Termos de Quitação e fundamentação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Assim,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à natureza do contrato e aos Termos de Quitação.

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas objeto da demanda, circunstância que obstaria o arbitramento de honorários, bem como que o trabalho realizado nas ações fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário, já tendo sido remunerado nos termos da Cláusula 6.7 do contrato.

A alegação não configura omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. O julgado consignou que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados, e não constituindo execução específica do contrato rescindido. O acórdão expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas fundamentou que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando o arbitramento judicial de honorários.

O julgado prosseguiu fundamentando que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, conforme precedentes expressamente citados no acórdão embargado. A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato,
mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto
. O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do “
quantum”
arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito.

REJEITO
a alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico.

O embargante alega que o acórdão não teria fundamentado adequadamente o “
quantum”
arbitrado no montante de R$ 11.660,13, não havendo exposição clara do critério utilizado nem do que especificamente está sendo remunerado, tampouco análise das atuações do escritório no período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020.

A alegação não configura omissão. O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à fixação do “
quantum”
arbitrado, enfrentando detalhadamente os critérios utilizados. O julgado consignou que o valor fixado de R$ 11.660,13 observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto remuneratório estabelecido contratualmente. O acórdão fundamentou que o arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

O julgado consignou que o valor fixado não se mostra excessivo, que a base de cálculo utilizada se mostra proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Observa-se a fundamentação com base na legislação aplicável, consignando que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia.

O acórdão prosseguiu fundamentando os critérios específicos utilizados, consignando que a Cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial, servindo como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Procedendo-se ao cálculo comparativo, verificou-se que o teto contratual global para os três processos envolvidos alcançaria R$ 296.451,00, enquanto o valor arbitrado de R$ 11.660,13 corresponde a aproximadamente 3,93% desse montante máximo, o que demonstra de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

Verifica-se, portanto, que o acórdão fundamentou detalhadamente o “
quantum”
arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo 1º), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à fundamentação do “
quantum”
.

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige falta de estipulação ou de acordo para o arbitramento judicial, sustentando que o acórdão teria violado os princípios da
pacta sunt servanda
e da intervenção mínima nas relações contratuais privadas.

A alegação não configura contradição interna. A contradição interna para fins de embargos de declaração se configura pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio acórdão, caracterizada pela afirmação e negação simultânea de uma mesma premissa fática ou jurídica. Não se confunde com divergência interpretativa ou com a adoção de fundamento jurídico com o qual a parte não concorda.

O acórdão embargado estabeleceu distinção conceitual clara e juridicamente consistente entre duas situações diversas: a existência de contrato escrito regulando a relação entre as partes durante sua vigência, e a ausência de cláusula contratual específica prevendo remuneração para a hipótese de rescisão unilateral antecipada. O julgado fundamentou que a expressão falta de estipulação ou de acordo contida no artigo 22, parágrafo 2º, do Estatuto da Advocacia não se refere à inexistência de contrato escrito em sentido amplo, mas à ausência de previsão contratual específica para a situação concreta de rescisão unilateral antecipada, hipótese em que o arbitramento judicial se faz necessário para evitar enriquecimento sem causa do contratante que se beneficiou dos serviços prestados. Trata-se de interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal, perfeitamente compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme precedentes expressamente citados no acórdão embargado.

É sabido que o princípio “
pacta sunt servanda”
não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), a função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento ilícito. A esse respeito, destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de que o princípio do “
pacta sunt servanda”
pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual (STJ - AgInt no AREsp: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

Cito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO . DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contradição apta a ensejar a oposição dos declaratórios é aquela contida no próprio decisum, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com outros atos judiciais ou posicionamento de outras Cortes de Justiça, situação que impede o conhecimento do apelo nobre por suposta violação do art. 1 .022 do CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
. 3 .
Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) (destaquei)

No presente caso, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato. A Cláusula 17.6 do contrato em análise, que estabelece o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos, se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente. Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação. A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra. A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de uma cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua.

Não há, portanto, contradição interna, mas sim interpretação jurídica fundamentada com a qual o embargante não concorda, o que é substancialmente diverso. Rejeito a alegação de contradição.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia. O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelo embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pelo embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese. O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela embargada, entendo que não estão presentes os requisitos para sua imposição, uma vez que, embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo o embargante exercido regularmente o direito de recorrer assegurado pela legislação processual. Contudo, fica advertida a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
integralmente, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026